Tribunal: STF
Processo: ARE 1325240
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Ambiental. 3. Dano ambiental em área de preservação permanente em terreno marginal a rio federal. Bem da União (art. 20, III, CF). Competência da Justiça Federal. 4. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.